Tribunal: TJDFT
Processo: 0779911-29.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. GOLPE DA PORTABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO NÃO CARACTERIZADA. NEXO DE CAUSALIDADE AUSENTE. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANOS MATERIAL E MORAL NÃO INDENIZÁVEIS. RECURSOS PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelos réus BANCO INTER S.A. e BANCO OLE CONSIGNADO S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade dos débitos e condenar os requeridos a pagarem ao autor, de forma solidária, as quantias de R$ 11.322,26, a título de indenização por danos materiais, e R$ 4.000,00, a título de indenização por danos morais.
2. Em suas razões recursais, alega o BANCO OLE CONSIGNADO S.A. que o contrato foi celebrado por livre e espontânea vontade do autor e que o valor respectivo foi liberado, não havendo qualquer responsabilidade da instituição financeira pelos danos sofridos. Impugna também a violação a direitos da personalidade.
3. Por sua vez, o BANCO INTER S.A. afirma que não integrou a cadeia de consumo e não é parte legítima para figurar no polo passivo, já que não possui qualquer relação com o contrato declarado inexistente. Sustenta a configuração de culpa exclusiva do consumidor e que não há qualquer prova do tratamento indevido de dados pessoais. Aduz que não estão presentes fatos capazes de ensejar a condenação por danos morais.
4. O fato relevante. O autor relata que foi vítima de fraude em que lhe foi oferecida a portabilidade do contrato de financiamento. Contudo, na realidade, foram realizados novos contratos, e o contratante foi induzido a transferir o valor total do crédito ao suposto representante bancário, sem que qualquer benefício real lhe tenha sido proporcionado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em analisar a existência de responsabilidade civil da instituição financeira nos casos de “golpe da falsa portabilidade”.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o que não se vislumbra no presente caso. Efeito suspensivo negado.
7. A legitimidade de parte, pertinência subjetiva da ação, é analisada à luz da relação jurídica material narrada pelo autor na petição inicial, conforme a teoria da asserção. Havendo a correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada na inicial e as partes da relação jurídica processual resta satisfeita e presente tal condição da ação. Ademais, a negativa da conduta por parte do réu diz respeito ao mérito da questão e será analisada no momento oportuno.
8. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, sem prejuízo da aplicação supletiva dos preceitos inseridos no CC, em necessário diálogo das fontes.
9. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
10. O caso se amolda ao golpe da portabilidade, no qual estelionatários entram em contato com a vítima e, passando-se por funcionários do banco ou correspondentes bancários, instruem o consumidor a realizar operações bancárias para diversos fins.
11. Constatou-se no contrato juntado aos autos que a parte autora realizou a sua celebração, com biometria facial e geolocalização, constando o termo e todo teor do que estava sendo contratado (ID 81566809). Não foram apresentadas gravações telefônicas, capturas de tela ou qualquer outro documento capaz de demonstrar que os fraudadores possuíam dados pessoais do autor ou relativos ao empréstimo vigente.
12. Neste cenário, observa-se que a parte autora não agiu com a devida e esperada cautela, submetendo-se aos comandos do falso correspondente bancário. Agiu com imprudência ao seguir instruções de suposto preposto do banco, sem confirmar a sua autenticidade, realizando transações bancárias com valores considerados significativos, razão pela qual demonstrada a excludente de responsabilidade do estabelecimento bancário, porquanto a conduta da vítima foi determinante para a consolidação da fraude.
13. Dessa forma, nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Consoante o § 3° do mesmo dispositivo, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, como no caso dos autos.
14. Portanto, não há nexo de causalidade entre o serviço bancário e o prejuízo sofrido, pois o caso em análise configura-se como fortuito externo ao serviço. Se a própria parte participou de causa eficiente para gerar os transtornos e a angústia experimentados, é indevida a compensação. Ademais, os aborrecimentos e transtornos decorreram também da contribuição de sua própria conduta, o que afasta a ocorrência de danos morais.
IV. DISPOSITIVO
15. Recursos providos. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
16. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2, 3 e 14, § 3o.